Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO (art. 854, § 3o, I, do CPC). INÉRCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa a automática concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Por consectário, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu, citado de forma ficta, o deferimento da justiça gratuita não pode ser presumido.
2. Incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis mediante penhora pelo sistema SISBAJUD são impenhoráveis, possuindo, inclusive, o prazo de 5 (cinco) dias para tanto, inteligência do art. 854, §3o, I do Código de Processo Civil – CPC.
3. A execução deve servir à satisfação do crédito que a instrumenta, de modo que não se revela razoável movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da constrição em conta de sua titularidade.
4. Agravo desprovido.